Tribunal: TJMT
Processo: 1006454-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1006454-98.2020.811.0000
Recorrente: BANCO BS2 S/A
Recorrida: VERA LUCIA DE SOUZA PASSARINI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 103892992) interposto por BANCO BS2 S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 91186993):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – EXECUTADO NÃO RECORREU NO MOMENTO OPORTUNO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Encontra-se preclusa a matéria, tendo em vista a ausência de interposição de recurso apropriado, no momento oportuno. (RAC n° 1006454-98.2020.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 15/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 102476979.
O recorrente alega em suas razões recursais violação aos arts. 5°, LV, da CF/88; 373 e 398 do CPC e 884 do CC, ao argumento de que não foi regularmente apreciada a sua impugnação ao cumprimento de sentença, acarretando cerceamento de defesa e, via de consequência, ensejando enriquecimento sem causa à autora/recorrida.
Afirma em suas razões que a recorrida levantou valores indevidamente e que por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de oficio a qualquer tempo.
Recurso tempestivo (id. 104191480).
Devidamente preparado (id. 104108458).
Intimada, a recorrida deixou transcorre o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 107784996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais a recorrente indica a suposta violação ao art. 5°, LV, da CF/88, consubstanciado na ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) 2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1549061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada contrariedade ao art. 5°, LV, da CF/88.
Do Prequestionamento (Súmula 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente, pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, fato é que as questões afetas aos arts. 373, 398 do CPC e 884 do CC sequer restaram ventiladas no acórdão hostilizado, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa aos aludidos dispositivos, não foi debatida/decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...) 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 28/05/2020)” (grifei).
Não obstante as razões recursais, o acórdão deste Sodalício consignou que na hipótese houve preclusão, eis que o recorrente não se insurgiu em momento oportuno, fato não impugnando especificamente nas razões do recurso especial.
Assim concluiu o acórdão hostilizado:
“O agravante, no presente recurso, pretende suspender os efeitos da decisão agravada, que indeferiu o pedido de intimação do agravado para devolver a quantia que alega ter recebido a mais, sob a argumentação de cerceamento de defesa em razão da não apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, o que acarretou a liberação de valor indevido ao exequente/agravado.
Os argumentos do agravante não se mostram relevantes, tendo em vista que, da análise detalhada dos autos principais e da decisão agravada, verifica-se que com o retorno dos autos para a Comarca, após o trânsito em julgado da apelação, o agravante, de pronto, depositou o valor que entedia ser o devido, isto em 30/01/2015. (Id. 40189989-Pág. 9).
O agravado manifestou nos autos sua discordância com o valor do depósito e requereu o Cumprimento da Sentença, apresentando o cálculo do débito (Id. 40189989 – Pág. 15), o que foi acolhido pela MMa. Juíza e determinada a intimação da parte executada, ora agravante, e além de outras providência, deferiu o pedido de levantamento de valores incontroversos. (Id. 401899989-Pág.24/25)
Eis o trecho da decisão proferida em 05/07/2016:
‘Vistos etc.
1) DEFIRO o pedido de liberação de valore em favor de Kleber Zinimar Geraldine Coutinho, em sua conta bancária, conforme pugnado às fls. 235, porquanto a procuração de fls. 19 confere ao causídico poderes para receber e dar quitação, devendo a Secretaria da 2a Vara proceder conforme determina o item 2.13.3.5 da cngc.
(...)
2) Após a efetividade do item “1.1”, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.” (Id. 40189989-Pág. 41).
O executado, ora agravante, apresentou impugnação ao Cumprimento de sentença em 26/05/2015, nada falou sobre do deferimento de expedição do Alvará de Levantamento do valor incontroverso, nem interpôs qualquer recurso contra a decisão acima transcrita. (Id. 40189989-Pág. 26/29).
O Alvará eletrônico no 171373-6/2015 foi expedido em 08/07/2015(Id. 40189989-Pág. 33), referido Alvará foi cancelado em razão de duplicidade, por isso foi expedido novo Alvará Eletrônico no 176086-6/2015, em 04/08/2015 (Id. 40189989-Pág.38) e deferida a liberação dos valores em 05/07/2016. (Id. 40189989-Pág. 41).
O agravante em 12/08/2016, peticiona, requerendo a apreciação da impugnação. (Id. 40189989-Pág. 47).
Em 22/06/2017, peticiona para informar o recolhimento das custas finais do processo, conforme determinado pelo Juízo. (Id. 40189988-Pág. 19).
O agravante em 23/10/2018, requereu o desarquivamento dos autos (Id. 40189988-Pág. 22), e, intimado, comprovou o pagamento das custas somente em 05/04/2019. (Id. 40189988-Pág. 29).
Intimado, o agravante manifestou nos autos sobre a necessidade de intimação do exequente, ora agravado, para proceder a devolução da quantia levantada a maior, quando então foi proferida a decisão objeto do presente agravo de instrumento.
De todo o exposto, se vê que, de fato, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença oportunamente, porém não se insurgiu contra a expedição do Alvará Eletrônico que culminou com o levantamento dos valores depositados em Juízo, e nem interpôs o recurso competente à época.
Somente após 2 (dois) dos autos arquivados, resolve o agravante se manifestar contra o levantamento dos valores e, para tanto, provocou a decisão agravada com nítida intenção de reabrir discussão de matéria acobertada pela preclusão.
A decisão agravada não merece qualquer reparo, pois a justiça não socorre os que dormem” (grifei).
Diante desse quadro, como o fundamento acima (não atacado a contento) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do decisum, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede, também, a admissão do recurso por esse fundamento.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade também por esse fundamento.
Ausência de cotejo analítico
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“[...] DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, registre-se que, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque o recorrente deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial nesse sentido.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça